Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO CRIME DE EXTORSÃO. CONTEXTO FÁTICO NÃO DELINEADO. PACIENTE E VÍTIMA AMIGAS. SUPOSTA COBRANÇA DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. Diante do contexto fático em que os fatos se deram, entre amigas que passaram dias juntas em uma mesma casa, não há como se saber, nesta fase preliminar, se os fatos configuram, em tese, crime de extorsão ou de exercício arbitrário das próprias razões, pois é incontroverso que “sumiu” dinheiro da paciente e, por ser a suposta vítima a principal suspeita da subtração, a paciente passou a cobrar da vítima a restituição do valor.
3. A necessidade de esclarecimento dos fatos e a ausência de fundamentos aptos para ensejarem a medida excepcional da prisão, indicam que é mais recomendável que a paciente responda ao processo em liberdade, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis e da ausência de indícios de sua periculosidade concreta.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem concedida para confirmar a liminar que concedeu a ordem à paciente.